Tribunal: TJES
Processo: 5013505-37.2024.8.08.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a vida
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013505-37.2024.8.08.0000
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135)
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: WESLEY MESTRE PEREIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) Nº 5013505-37.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: WESLEY MESTRE PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA DA MEDIDA CAUTELAR.

I. CASO EM EXAME

Medida Cautelar Inominada, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, visando à revogação da decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que concedeu liberdade provisória a Wesley Mestre Pereira, acusado de tentativa de homicídio qualificado. O Ministério Público requer o restabelecimento da prisão preventiva com fundamento na gravidade do delito e na necessidade de preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. A decisão liminar foi indeferida. O réu apresentou contrarrazões e o Procurador de Justiça opinou pelo provimento da medida cautelar, com atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a gravidade do delito e a garantia da ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva do acusado;
(ii) avaliar se a decisão que concedeu liberdade provisória observou corretamente os requisitos legais para a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade abstrata do delito (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) não autoriza, por si só, a manutenção da prisão preventiva, sendo imprescindível que o periculum libertatis seja demonstrado com elementos concretos.

Não há, nos autos, prova de que o acusado ofereça risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tampouco indícios de tentativa de fuga após o fato, o que reforça a presunção de que pode responder ao processo em liberdade.

A decisão que concedeu a liberdade provisória considerou o fato de que o acusado é primário e não possui antecedentes criminais, concluindo que ele reúne condições pessoais para responder ao processo em liberdade, em consonância com o disposto no art. 312 do CPP.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi suficiente e adequada para atingir os fins cautelares pretendidos, conforme previsão do art. 319 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a necessidade de individualização concreta da imprescindibilidade da prisão, e a adoção de medidas menos gravosas sempre que possível (AgRg no HC n. 860.851/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A gravidade abstrata do delito não autoriza a prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração concreta do periculum libertatis.

A aplicação de medidas cautelares alternativas deve ser priorizada sempre que suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 282, § 6º; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 860.851/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) Nº 5013505-37.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: WESLEY MESTRE PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Medida Cautelar Inominada, com pedido expresso de liminar, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que revogou a prisão preventiva do recorrido
WESLEY MESTRE PEREIRA
.

Para tanto, o sustenta o membro do
parquet
pelo restabelecimento da custódia cautelar do acusado, em consideração à garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal.

Aduz ainda que a gravidade concreta da conduta delitiva do agente justificam a manutenção da prisão.

Requer, assim, que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto, e imediatamente restabelecida a prisão do réu.

Liminar indeferida.

Contrarrazões defensivas pelo indeferimento da presente medida cautelar.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinando pelo provimento da Cautelar Inominada, para atribuir o efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que no dia 26 de maio de 2024, o denunciado WESLEY MESTRE PEREIRA, agindo de forma livre, consciente, com intenção de matar, por motivo fútil, desferiu golpes de arma branca em Fábio Maia, causando as lesões descritas no Boletim de Atendimento de Urgência, dando início a execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, uma vez que a vítima conseguiu solicitar ajudar em um primeiro momento, e depois desarmou o autor, sendo posteriormente socorrido ao hospital.

Pois bem.

Compulsando o presente pleito recursal, entendo não haver motivos contundentes para que seja reformado o decisório que concedeu a liberdade provisória ao acusado, pelos motivos a seguir pontuados.

Pontuo inicialmente que a mera gravidade do crime praticado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória do réu, devendo para tanto haver pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o mesmo venha a perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Constata-se inexistir nos autos elementos concretos do
periculum libertatis
representado pelo recorrido, de ordem a justificar o seu retorno ao cárcere provisório, ainda mais se ausentes fundamentos legais da fundada possibilidade do acusado vir a perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Apesar de se tratar de uma imputação penal grave, não é possível que o julgador decrete a prisão cautelar do acusado de modo indistinto, sem que, para tanto, exista fundado receio de que ele demonstre uma personalidade desvirtuada, ou periculosidade, a ponto de prejudicar o meio social com o seu retorno à liberdade.

Revendo a decisão, observo que o magistrado não verificou a presença dos requisitos legais, ressaltando que “
que o réu é primário e não responde a outras ações penais, de modo que reúne condições para responder ao processo em liberdade. A meu ver, no presente caso, tais condições estão aliadas à ausência de evidente risco à ordem pública na concessão de sua liberdade
”.

Ademais, não há notícia de que o acusado tenha tentado se evadir, após os fatos, pelo contrário, aguardou em sua residência a chegada da Polícia.

Assim, parece-me de rigor extremado a revogação do decisório que concedeu a liberdade provisória, notadamente porque não me parecem evidentes os requisitos da tutela penal provisória.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA. AGRAVADO PRIMÁRIO, DE 77 ANOS. CONDUTA ISOLADA. PRÁTICA SOB EFEITO DE ÁLCOOL. SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, como no caso ora tratado, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, em que pese a gravidade da conduta, na qual o agravado teria matado sua esposa, de 69 anos, com um disparo de espingarda na cabeça por ela ter expressado sua intenção de separar-se, a matéria comporta abrandamentos, devendo ser consideradas as demais circunstâncias que indicam que medidas menos gravosas do que a prisão seriam suficientes para a manutenção da ordem pública. 4. O agravado é idoso de 77 anos de idade, primário, sem antecedentes criminais, e teria, em tese, cometido o delito sob efeito de alcool. A despeito da já ressaltada reprovação da conduta, há indicativos de que se trata de ato isolado em sua vida. 5. Imediatamente após o crime ele teria tentado suicídio. Seu filho relatou que "quando chegou ao local, o acusado chorava", e o policial militar reportou que, quando o encontrou, "o acusado estava sentado e foi entendendo a gravidade da conduta aos poucos". Ademais, que os três filhos do casal requereram sua liberdade provisória e, embora entendendo que ele deve responder pelo que fez, o descreveram como "bom pai e um homem responsável, e infelizmente num momento de loucura cometeu esse crime". 6. Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, "a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada". Desse modo, caso se vislumbre a possibilidade de alcançar os resultados acautelatórios almejados por vias menos gravosas ao acusado, elas devem ser adotadas como alternativa à prisão. 7. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 860.851/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)
”.

Por fim, cabe pontuar que as medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular demonstram ser suficientes ao caso em análise. A saber: “
I) proibição de se aproximar a 800 metros da vítima; II) comparecer mensalmente, até o quinto dia útil, perante este juízo, para informar e justificar suas atividades; III) comparecer perante este Juízo todas as vezes que for intimado para atos da instrução criminal e para o julgamento; IV) não se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar nestes autos o lugar onde será encontrado
”.

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Cautelar Inominada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação cautelar.